Tribunal: TJDFT
Processo: 0705951-35.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AGRESSÃO INJUSTA. INOCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA REAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 231, SÚMULA DO STJ. Mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006, quando suficiente, robusta e harmônica a prova documental, pericial e oral produzida nos autos, que demonstraram que, no dia e local dos fatos, a vítima foi agredida fisicamente pelo apelante. Nas infrações penais cometidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova. Não há que falar em legítima defesa, sobretudo no âmbito da violência doméstica, sem a prova da injusta agressão da vítima ou quando a reação se apresenta desproporcional ao eventual ataque, mormente diante da disparidade física entre homem e mulher. O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, nos termos do enunciado sumular 231, do Superior Tribunal de Justiça, que está em consonância com as teses firmadas nos temas 190, do Superior Tribunal de Justiça, e 158, do Supremo Tribunal Federal.